Tribunal: TJBA
Processo: 8059418-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059418-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VINICIUS SEIXAS SOUZA Advogado(s): JAMILLE DE SEIXAS SOUZA, VANYELLE OLIVEIRA SILVA BRAGA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA COM AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento à base de canabidiol a paciente portador de fibromialgia com dor crônica refratária, bem como Agravo Interno manejado contra decisão monocrática no curso do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro do medicamento na ANVISA atrai a competência da Justiça Federal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento do fármaco pelo Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de incompetência absoluta, pois a autorização de importação do medicamento pela ANVISA aproxima-se juridicamente do registro sanitário, afastando a incidência automática do Tema 500 do STF. 4. Aplica-se o Tema 1161 do STF, que admite, em caráter excepcional, o fornecimento de medicamento sem registro, desde que autorizada sua importação e comprovados os requisitos legais. 5. Reconhece-se a competência da Justiça Estadual, diante da inexistência de obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo. 6. Verifica-se a probabilidade do direito, evidenciada por prescrição médica fundamentada, imprescindibilidade do tratamento e ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, conforme parâmetros do Tema 106 do STJ. 7. Comprova-se a hipossuficiência econômica do paciente, impossibilitando o custeio do tratamento por meios próprios. 8. Configura-se o perigo de dano diante do quadro de dor crônica incapacitante, com prejuízo à qualidade de vida e risco de agravamento do estado de saúde. 9. Afirma-se que o parecer do NATJus não possui caráter vinculante e não prevalece sobre a prescrição médica individualizada e os elementos concretos dos autos. 10. Conclui-se pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, impondo-se a concessão da tutela de urgência. 11. Declara-se prejudicado o Agravo Interno, diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A autorização de importação de medicamento pela ANVISA afasta a incidência do Tema 500 do STF e mantém a competência da Justiça Estadual. 2. É possível o fornecimento de medicamento à base de canabidiol sem registro na ANVISA quando presentes os requisitos do Tema 1161 do STF. 3. A concessão de tutela de urgência em matéria de saúde exige demonstração da imprescindibilidade do tratamento, da hipossuficiência econômica e do perigo de agravamento do quadro clínico. 4. O parecer do NATJus não vincula o julgador e deve ser analisado em conjunto com a prescrição médica individualizada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Regimento Interno do Tribunal, art. 320, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 1.165.959 (Tema 1161); STJ, Tema 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059418-38.2025.8.05.0000, em que é Agravante VINÍCIUS SEIXAS SOUZA e Agravados o MUNICÍPIO DE SALVADOR E O ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, julgando PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.